Tribunal: TJDFT
Processo: 0707182-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 524 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. ESPECIFICAÇÃO DE DESCONTOS. INDICAÇÃO DE BENS A PENHORA. FACULDADE DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento, em que busca aferir se presentes os requisitos necessários para início da fase de cumprimento de sentença (art. 524, VI e VII do CPC).
2. No caso, os agravantes não trazem fundamentos aptos a configurar a inépcia da inicial do cumprimento de sentença, limitando-se a indicar a ausência dos requisitos previsto nos incisos VI e VII do art. 524 do CPC. Não há especificação de qual desconto os recorrentes fariam jus e que não teriam sido observados pelo agravado. A apresentação de bens passíveis de penhora diz respeito a uma faculdade do credor, portanto, sua ausência não se mostra como impedimento para o início do cumprimento de sentença.
3. Estando caracterizados os requisitos mínimos necessários para a fase de execução, mostra-se cabível a manutenção da r. decisão hostilizada.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.